Tribunal: TJPA
Processo: 0818488-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818488-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOCICLEY DA SILVA DOS ANJOS, JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e execução penal. agravo de execução penal. progressão de regime. superveniência de indulto natalino. extinção da pena. perda superveniente do objeto.

i. caso em exame

1. A
gravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu a progressão de regime ao apenado Jocicley da Silva dos Anjos.

2. No curso do processamento do recurso, o apenado foi beneficiado com indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o que resultou na extinção da pena e consequente perda do interesse recursal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de indulto natalino ao apenado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interposto contra decisão concessiva de progressão de regime.

iii. razões de decidir

4. A
extinção da pena por indulto faz cessar os efeitos da condenação e impossibilita o prosseguimento da execução penal, o que torna prejudicada a análise de recurso que discutia apenas o regime de cumprimento.

5. O próprio órgão ministerial reconheceu a perda do objeto, o que foi ratificado pelo Juízo da Execução ao determinar a comunicação ao Tribunal e o arquivamento do feito.

iv. dispositivo e tese

6
. Agravo de execução penal julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. a concessão de indulto natalino extingue a pena e acarreta a perda superveniente do objeto de recurso que questiona aspectos do regime de cumprimento da sanção penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLIII; Decreto nº 11.846/2023, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 558.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 14 dias e finalizada aos 24 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da D. Promotora de Justiça Dully Sanae Otakara (ID 23036992), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, no bojo da Execução Penal nº 0013932-71.2019.8.14.0051, que concedeu a
progressão de regime
, além de determinar o cumprimento da pena em
prisão domiciliar
ao apenado JOCICLEY DA SILVA DOS ANJOS (ID 23036992).

Em
contrarrazões
(ID 23036992) o órgão da Defensoria Pública requer
“o CONHECIDO e IMPROVIDO o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão de 1º Grau que concedeu a progressão ao regime aberto ao Apenado JOCICLEY DA SILVA DOS ANJOS.”
(Textual)

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado manteve a decisão agravada (ID 23036992).

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça Drª. Ana Tereza Abucater se manifestou
“pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, para cassação da Decisão Agravada/concessiva do benefício da progressão de regime em prol do apenado Jocicley da Silva dos Anjos, pugnando este Órgão, em tudo, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento do recurso.”
(textual)

Aos ID’s 25409648; 25409655; 25409653 e 25409654 foram juntados documentos enviados pela Vara de Execução da Comarca de Santarém informando acerca da
perda de objeto do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia versa sobre a insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado JOCICLEY DA SILVA DOS ANJOS, no âmbito da Execução Penal n.º 0013932-71.2019.8.14.0051.

Contudo, no curso da tramitação do presente agravo, sobreveio fato novo que impacta diretamente a pretensão recursal: a concessão de
indulto natalino
, com base no
Decreto Presidencial nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023
, cuja aplicação ao caso concreto foi devidamente reconhecida pelo Juízo da Execução.

O referido decreto, publicado no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2023, nos termos do seu art. 1º, concede indulto natalino às pessoas condenadas que preencham os requisitos objetivos e subjetivos nele previstos. Comprovado o preenchimento dos critérios legais por parte do apenado, foi-lhe concedido o benefício, o que resultou na
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena
,
tornando prejudicada a discussão sobre progressão de regime anteriormente deferida.

O Ministério Público, ao tomar ciência da nova realidade processual, manifestou-se expressamente pela
perda superveniente do objeto recursal
(id. 25409653), entendimento que foi também acolhido pelo Juízo da VEP, conforme despacho constante do id. 25409654 assim redigido:

“Vistos, etc.

Tendo em vista o panorama atual deste processo de execução penal, é forçoso reconhecer que houve, de fato, a perda do objeto do Recurso de Agravo interposto
. Assim sendo:

1) Caso o Recurso de Agravo já tenha sido remetido ao TJPA, oficie-se, com urgência, ao(à) MM.(ª) Relator(a) do Recurso de Agravo interposto pelo MP, informando sobre a superveniente perda do interesse recursal e, consequentemente, a perda do objeto do Recurso de Agravo em tramitação em segundo grau de jurisdição. Nesse caso, instrua-se o Ofício com cópia do último Parecer ministerial e da certidão da serventia judicial que aponta para a perda do objeto recursal.

2) Caso, porém, o Recurso de Agravo ainda não tenha sido remetido ao TJPA, reputo prejudicada tal remessa, e dada a perda do objeto recursal, determino o prosseguimento regular da execução penal. P.R.I.C.”

Na hipótese dos autos, está claramente configurada a ausência de interesse recursal superveniente, pois a situação que ensejou o agravo (a progressão de regime) tornou-se irrelevante juridicamente, em razão da extinção da execução penal pela via do indulto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É como voto.

Belém-PA,14 de abril de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025